Tribunal: STF
Processo: ADI 3125
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.759, DE 20 DE 
   NOVEMBRO DE 2002, DO ESTADO DO AMAZONAS. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
   CONTA ÚNICA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE 
   FORMAL. RECONHECIMENTO.
1. É inconstitucional, por extravasar os 
   lindes do inciso II do art. 96 da Constituição Federal, lei que 
   institui Sistema de Conta Única de Depósitos Judiciais, fixa a 
   destinação dos rendimentos líquidos decorrentes da aplicação dos 
   depósitos no mercado financeiro e atribui ao Poder Judiciário a 
   coordenação e o controle das atividades inerentes à administração 
   financeira desse sistema. Matéria que não se encontra entre aquelas 
   reservadas à iniciativa legislativa do Poder Judiciário.
2. Lei que 
   versa sobre depósitos judiciais é de competência legislativa 
   exclusiva da União, por tratar de matéria processual (inciso I do 
   art. 22 da Constituição Federal). Precedente: ADI 3.458, da 
   relatoria do ministro Eros Grau.
3. Ação que se julga 
   procedente.